Tribunal: TJBA
Processo: 8004979-33.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004979-33.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): CHRISTIANE DANTAS BARBOSA APELADO: MARIA IGNEZ FREITAS AGUIAR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE E EFICIÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL. APLICÁVEL AO CASO CONCRETO O TEMA 1184 DO STF. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal nº 8004979-33.2018.8.05.0191, proposta em face de MARIA IGNEZ FREITAS AGUIAR, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do ínfimo valor do crédito tributário executado (R$ 1.766,29). A sentença reconheceu o abandono do processo pela parte exequente, após intimação pessoal para manifestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir na propositura e continuidade de execução fiscal cujo valor do crédito exequendo é irrisório, à luz dos princípios da proporcionalidade e da eficiência administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A tutela jurisdicional somente é admissível quando necessária e útil à satisfação do direito alegado, sob pena de configurar dispêndio desproporcional de recursos públicos. 5. O valor exequendo (R$ 1.766,29) é insuficiente para justificar a movimentação da máquina judiciária, notadamente diante da inexistência de embargos e da inércia da exequente após intimação. 6. A execução de créditos de pequeno vulto contraria os princípios da eficiência e da economicidade (CF/1988, art. 37), sendo legítima a extinção do feito por ausência de interesse de agir. 7. A sentença deve ser mantida, ainda que com base em fundamento jurídico diverso, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de interesse de agir justifica a extinção de execução fiscal cujo valor exequendo é ínfimo, diante da desproporcionalidade entre o custo da demanda e o benefício pretendido. 2. A atuação judicial deve observar os princípios da eficiência e da economicidade previstos no art. 37 da Constituição.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 485, III e VI, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.11.2013; STJ, REsp 1.115.501/SP (Tema 1184), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004979-33.2018.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e como apelada MARIA IGNEZ FREITAS AGUIAR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01